Tribunal: TJSP
Processo: 1015599-55.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de declaração – Julgado omisso – Honorários advocatícios não majorados em grau recursal - CPC, art. 85, §11 – Omissão verificada - Embargos acolhidos para sanar o vício apontado no recurso, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015599-55.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST MARISCHEN, é
embargado HISPAMAR SATELITES S/A,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem alteração do resultado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015599-55.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
2
VOTO No: 50992
EDEC.No: 1015599-55.2017.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EBTE. : FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST
MARISCHEN
EBDO. : HISPAMAR SATÉLITES S/A.
Embargos de declaração
Julgado omisso
Honorários
advocatícios não majorados em grau recursal - CPC, art. 85, §11
Omissão verificada - Embargos acolhidos para sanar o vício
apontado no recurso, sem alteração do resultado.
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL JULIUS AUGUST
MARISCHEN opõe embargos de declaração ao v. acórdão de fls.
431/436, que, por votação unânime, NEGOU provimento ao
recurso de apelação interposto por HISPAMAR SATÉLITES S/A.,
mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação, para declarar inexigível o débito representado pelas
duplicatas indicadas na inicial, bem como para determinar
sejam cancelados os protestos dos títulos e a exclusão do
nome da Autora do cadastro de inadimplentes.
Em síntese, sustenta a Embargante que o v.
acórdão padece de omissão, uma vez que não se pronunciou
sobre a fixação de honorários advocatícios recursais (art.
85, § 11, do CPC). Pede que seja suprida a omissão apontada,
nos termos do art. 1022, II, do CPC.
É o relatório.
Os embargos merecem acolhimento.
Efetivamente
a
Turma
Julgadora
não
se
manifestou acerca dos honorários advocatícios recursais
devidos ao patrono da parte Autora, ora Embargante.
Tendo em vista que a r. sentença arbitrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015599-55.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
3
referida verba em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls.
399/400), e o recurso da Embargada não teve provimento, ficam
os honorários agora arbitrados em 20% sobre o mesmo valor,
nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Pondere-se
que
referido
valor
leva
em
consideração o trabalho bem desempenhado pelo causídico e a
baixa complexidade da causa.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos para
sanar a omissão verificada e, nesta sede recursal, majorar os
honorários advocatícios arbitrados para 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator